Tribunal: TCU
Processo: 046.937/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700853/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, em desfavor de Evilário Formiga Lucena Neto, ex-prefeito do município de São José da Lagoa Tapada/PB, em razão da ausência de documentos exigidos na prestação de contas, relativos aos recursos repassados pela União por meio do Convênio 700853/2008, registro Siafi 700853 (peça 11), firmado entre o MDR e o município, cujo objeto foi a "construção de 01 (um) açude público, em terra, na comunidade de Bananeiras, no município de São José da Lagoa Tapada, no estado da Paraíba", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, Município de São José da Lagoa Tapada/PB, para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no art. 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19, caput, da IN TCU 71/2012; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e interessados.